Tribunal: TJBA
Processo: 8060033-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060033-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ILMA COSTA CARDOSO FARIAS Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça integral, concedendo apenas redução de 50% das custas iniciais com parcelamento. A agravante pleiteia a concessão integral do benefício, alegando que sua renda, proveniente de pensão por morte, encontra-se severamente comprometida por empréstimos consignados, restando valor líquido insuficiente para arcar com as despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça integral, considerando a análise de sua capacidade econômica real (renda líquida) em detrimento da renda bruta, diante de descontos compulsórios e empréstimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 98) asseguram a gratuidade àqueles com insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), podendo ser ilidida apenas diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4 - A análise da hipossuficiência deve pautar-se na capacidade econômica real, considerando os rendimentos líquidos e as despesas ordinárias. No caso, embora a renda bruta não aparente miserabilidade, os extratos demonstram descontos significativos de empréstimos consignados que reduzem drasticamente a disponibilidade financeira da parte, comprometendo o sustento próprio. 5 - A imposição do recolhimento de custas, mesmo que reduzidas, configuraria óbice ao acesso à justiça. A jurisprudência do STJ (Tema 1178) veda o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato, exigindo análise concreta que, in casu, comprova a necessidade do benefício. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028000-36.2025.8.05.0080, sendo parte Agravante ILMA COSTA CARDOSO FARIAS e parte Agravada BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.